Tribunal: TJDFT
Processo: 0703819-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703819-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVAS DIAS LIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por RIVAS DIAS LIRA contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A, revogou a tutela de urgência concedida e julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID 72001361). Em suas razões (ID 72001366), o apelante sustenta que: 1) os descontos em conta são válidos enquanto perdurar a autorização pelo correntista; 2) referida autorização pode ser cancelada a qualquer tempo, conforme dispõe a resolução no 4.790/2020 do Banco Central; 3) se trata de direito potestativo do correntista que não pode ser negado pela instituição financeira; 4) nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085); 5) não é necessário o comprometimento salarial significativo para que a revogação da autorização seja deferida; 6) o apelado adota postura contraditória, ao se opor ao cancelamento das autorizações, pois informa em suas redes sociais que o correntista pode cancelá-las a qualquer momento. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 72001367) Contrarrazões apresentadas (ID 72001370). É o relatório. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que o autor pretende o cancelamento da autorização de descontos automáticos em suas contas salário (no 576819-4) e corrente (no 072.013.803-5), referentes ao contrato de novação (no 201750508), com parcela mensal no valor de R$ 2.074,64, e a débito de cartão de crédito, no valor de R$ 15.041,04. O autor narra que: 1) ao requerer o cancelamento na agência bancária do réu, teve seu pedido negado; 2) apesar de seus esforços (reclamação na plataforma do Banco Central e consumidor.gov), não obteve êxito na solução da controvérsia. Nesse contexto, ajuizou a presente ação. O juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “(...) a revogação da autorização para débitos em conta somente tem efeito sobre créditos futuros, uma vez que a concessão da referida autorização influiu nas condições contratadas para o empréstimo. Com efeito, a alteração unilateral de tal previsão em contrato desiquilibraria o pacto firmado pelas partes, o que não se admite. No que se refere à autorização para os descontos, verifico o autor não alega a ausência de previsão ou autorização contratual, sendo que tal cláusula autorizativa de descontos em conta corrente é válida, não sendo aplicável aos descontos em conta corrente o limite percentual imposto aos descontos efetuados em folha de pagamento. Não sendo o caso de acatamento do pedido principal, tampouco é o caso de acolhimento do pedido de restituição dos valores descontados a partir do requerimento administrativo de suspensão dos débitos em conta corrente. Contudo, mesmo que assim não fosse, não seria o caso de repetição do indébito, tendo em vista se tratar de valores devidos pelo autor e que, portanto, não devem ser restituídos. Forte nessas razões, REVOGO a tutela de urgência concedida no id 224189773 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 72001361).” Insurge-se o autor, ora apelante, contra a sentença. Argumenta, em síntese, que autorização pode ser cancelada a qualquer tempo, conforme dispõe a resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que: 1) RIVAS DIAS, apresente: i) os extratos discriminados de sua conta corrente (agência 072, conta no 072.013.803), com todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência, no período compreendido entre novembro de 2024 até a presente a data, a fim de esclarecer quais valores estão sendo descontados na referida conta, cujo cancelamento se busca na presente demanda; ii) cópia do contrato de novação no 201750508, celebrado entre as partes. 2) O BANCO BRB, informe sobre a natureza dos descontos realizados na conta corrente do apelante (agência 072, conta no 072.013.803) e seus respectivos valores, bem como apresente o contrato de novação no 201750508 celebrado entre as partes. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator